Tribunal: CARF
Processo: 11128.720393/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720393/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.325 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
TRANSBRASA TRANSITARIA BRASILEIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 27/04/2008
EXTRAVIO DE MERCADORIA SOB CUSTÓDIA DO DEPOSITÁRIO.
IMPORTAÇÃO. EXTRAVIO.
O fato gerador do Imposto de Importação resta configurado nos casos de
extravio de mercadoria. Nas hipóteses em que o legislador presumiu a
introdução irregular das mercadorias no comércio deve ocorrer a tributação e
aplicação de multa.
EXTRAVIO. MULTA SUBSTITUTIVA.
Na impossibilidade de localizar-se a mercadoria sujeita à pena de perdimento,
é cabível a exigência da multa substitutiva, nos termos do art. 23, §§ 1° e 3° do
Decreto-lei n° 1.455/76. O depositário, responsável pela integridade da
mercadoria extraviada sob sua guarda, deve responder pela penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Franco Moura Eduardo, Ricardo Piza Di Giovanni
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720393/2011-12
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.325 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720393/2011-12

Trata-se de Auto de Infração de exigência do imposto de importação, do imposto
sobre produtos industrializados, da contribuição para o PIS/Pasep importação e da COFINS
importação, e sobre “conversão” de perdimento em multa pela impossibilidade de apreensão da
mercadoria, no valor de R$ 21.104,56, em razão de mercadorias depositadas e
Aponta o Auto de Infração que a mercadoria em apreço estava sob a guarda do
Recinto Alfandegado TRANSBRASA as quais foram objeto de extravio, fato este constatado
pela Alfândega do Porto de Santos, com ciência do depositário em 27/04/2008.
A autoridade fiscal relatou que a apreensão foi resultado de um lote de bagagem
considerado legalmente abandonado, conforme noticiou o armazém através da FMA no 15/2005,
tendo os bens chegado ao Brasil acobertados pelo B/L YFA019981 a bordo do navio CSAV New
York com data de entrada em 09/01/2005.
O Auto de Infração aponta encargos relacionados ao crédito de origem tributária
incidente sobre as mercadorias extraviadas, restando a responsabilidade civil decorrente da
própria mercadoria em si, já pertencente à União, mas cuja responsabilidade estava ao cargo do
recinto alfandegado.
A impugnação alegou que deveria haver Vistoria Aduaneira Oficial e, que, por
outro lado, o próprio Termo de Constatação de 07/04/2008 afirma que não restou
apurado/comprovado os fatos e as circunstâncias relacionados com tal extravio.
Alegou também que o extravio foi constatado mais de cinco anos após a aplicação
da pena de perdimento, que o auto de infração é decadente pois a ciência foi em 10/05/2011 e
que deveriam ser observadas as disposição do art. 142 do CTN, combinado com os artigos 9 e 10
do Decreto 70.235/72.
Argumentou a Impugnação que o art. 71, III do Regulamento Aduaneiro deve
incidir apenas quando ainda não foi aplicada a pena de perdimento e que uma vez aplicada a
pena de perdimento os bens passaram a integrar o patrimônio da União, sendo que eventual
ressarcimento do valor das mercadorias extraviadas deve ser pleiteado pelas vias judiciais e não
por meio de lançamento administrativo.
Pleiteou diligências apresentando quesitos e assistente técnico
A DRJ julgou o auto de infração procedente.
O Recurso Voluntário apresenta os argumentos da Impugnação e destaca que as
mercadorias não foram extraviadas e sim removidas do Recinto Alfandegado. Aponta que teria
ocorrido pequena divergência quanto à especificação de 4 itens do total de 283. Nesse sentido,
caberia imputar ao Recinto a responsabilidade do presente auto de infração vez que o extravio
parcial de mercadoria teria sido constado em outro Recinto Armazém Geral.
Preliminarmente argumentou a Recorrente que ocorreu contradição entre a
Ementa/Relatório e o voto da DRJ, porque constou que incidiria tributos sobre a mercadoria
extraviada, acrescido de penalidade de multa de 100% e que, no entanto, na parte final do voto
da DRJ constou apenas multa de 100%.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.325 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720393/2011-12

Alega a Recorrente que no caso de aplicação da Pena de Perdimento de
mercadorias importadas seria indevida a exigência de tributos e os respectivos tributos.
Alega também, em sede de preliminar, que teria ocorrida a prescrição
intercorrente por suspostamente o presente processo ter permanecido parado na Secretaria da
Receita Federal por 8 anos sem julgamento.
Aduz também em sede de preliminar, que teria ocorrido cerceamento de defesa, e
ofensa ao devido processo legal, porque não teria ocorrido a Vistoria Aduaneira Oficial para a
apuração da responsabilidade pelo extravio parcial das mercadorias do presente caso e que não
poderia a DRJ ter indeferido o Pedido de Provas/Diligências sem fundamentação legal.
No mérito o recurso manteve o argumento no sentido de que não deve ocorrer
tributação sobre mercadoria que tenha sido objeto de pena de perdimento.
Argumenta também o Recurso que não há fundamento legal para a cobrança de
multa correspondente ao valor aduaneiro das mercadorias porque estas somente seriam cabíveis
nos casos de importações selecionadas para a realização de Procedimentos Especiais de
Fiscalização com base nas IN/SRF 228/2002 E 206/2002.
Aduz que uma vez aplicada a pena de perdimento as mercadorias passam a
pertencer ao Patrimônio da União e que eventual indenização deveria ser cobrada pelas vias
judiciais e não por meio de Lançamento Tributário, vez que, inclusive em razão da pena de
perdimento, as mercadorias deixaram de ser classificadas como importadas e passaram a ser
nacionalizadas.
Por derradeiro, pleiteia que caso persista alguma dúvida por parte dos julgadores ,
que ocorra a conversão do julgamento em diligência junto a Alfândega a fim de que seja anexado
aos autos cópia do inteiro teor do processo 11128-008-403/2005-08 o qual deu origem apreensão
das mercadorias importadas e posterior aplicação da Pena de Perdimento de tais bens e que
teriam sido parcialmente extraviados quando da remoção do Receita Alfandegada
TRANSBRASA, tendo apresentado quesitos para eventual diligencia.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator.
O Recurso atende aos requisitos de admissibilidade.
Preliminarmente, eventual contradição entre a Ementa/Relatório e o voto da DRJ
não prejudicou o julgado, vez que o Auto de Infração foi mantido em sua íntegra.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.325 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720393/2011-12

Também deve ser afastada a preliminar de prescrição intercorrente porque o
presente processo não permaneceu parado na Secretaria da Receita Federal por 8 anos sem
julgamento.
No mesmo sentido não ocorreu cerceamento de defesa, e ofensa ao devido
processo legal.
O Auto de Infração deve ser mantido, sendo mantida, portanto, a exigência do
Imposto de Importação, do Imposto sobre Produtos Industrializados, da contribuição para o
PIS/Pasep importação e da COFINS importação e multa.
Isto porque a mercadoria em apreço estava sob a guarda do Recinto Alfandegado
TRANSBRASA, ora Recorrente, as quais foram objeto de extravio, fato este constatado pela
Alfândega do Porto de Santos, com ciência do depositário em 27/04/2008.
A autoridade fiscal relatou que a apreensão foi resultado de um lote de bagagem
considerado legalmente abandonado.
O Auto de Infração atribuiu corretamente a responsabilidade e consequente
tributação em face do extravio da mercadoria já pertencente à União, mas cuja responsabilidade
estava ao cargo do recinto alfandegado.
O Recurso Voluntário destaca que as mercadorias não foram extraviadas e sim
removidas do Recinto Alfandegado, mas o Auto de Infração demonstrou que o resultado foi o
efetivo extravio.
De fato, não se trata o presente caso de mera aplicação da Pena de Perdimento de
mercadorias e sim de extravio de referidas mercadorias, o que significa que deve ocorrer
tributação sobre mercadoria que tenha sido objeto de pena de perdimento, com a correspondente
multa correspondente ao valor aduaneiro das mercadorias.
Ademais, não há falar que uma vez aplicada a pena de perdimento as mercadorias
passam a pertencer ao Patrimônio da União e que eventual indenização deveria ser cobrada pelas
vias judiciais e não por meio de Lançamento Tributário, vez que, o Auto de Infração foi lavrado
por motivo de considerar importada a mercadoria em face de extravio.
Nesse sentido, não há dúvidas e não há, portanto, necessidade de conversão do
julgamento em diligência
No presente caso é incontroverso que o extravio da mercadoria foi constatado em
2008, com ciência da depositária de mercadoria da União, aplicando-se o art. 173, I do Código
Tributário Nacional, no qual conta-se cinco anos contados a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, tendo assim a possibilidade de
lançamento até o final de 2013.
Também seria incontroverso que à época dos fatos o Recorrente era fiel
depositário dos bens que, apreendidos pela Fazenda, conforme Auto de Infração e Termo de
Apreensão e Guarda Fiscal, foram objeto da pena de perdimento decretada pelo Inspetor da
Alfândega em 26/06/2007. Na terminologia legal aduaneira, extravio corresponde a “toda e
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.325 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720393/2011-12

qualquer falta de mercadoria” (Decreto-lei 37/1966, art. 60, II, em sua redação original), sendo o
tratamento aplicado pela lei único e abarcados pela expressão “extravio”.
Ao ocorrer o extravio resta configurada a regra matriz de incidência tributária, nas
espécies indicadas.
Ora, o Decreto-lei 37/1966, em seu art. 23, parágrafo único, dispõe que, para
efeito de cálculo, no caso de extravio, “a mercadoria ficará sujeita aos tributos vigorantes na
data em que a autoridade aduaneira apurar a falta ou dela tiver conhecimento”.
O Regulamento Aduaneiro disciplina a matéria, em conformidade com o disposto
no § 3o do art. 2o da Lei no 4.502/1964 (com a redação dada pela Lei no 10.833/2003), e no art.
4o, II da Lei no 10.865/2004, menciona como data da apuração final a data do lançamento
tributário.
Nesse sentido, ocorrendo o desaparecimento da mercadoria aplicam-se os artigos
23 e 25 do Decreto-lei n.o 1.455/1976, com a redação dada pelo art. 59 da Lei no 10.637/2002,
abaixo transcritos:
Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
I - importadas, ao desamparo de guia de importação ou documento de efeito equivalente, quando
a sua emissão estiver vedada ou suspensa na forma da legislação específica em vigor;
II - importadas e que forem consideradas abandonadas pelo decurso do prazo de permanência em
recintos alfandegados nas seguintes condições:
a) 90 (noventa) dias após a descarga, sem que tenha sido iniciado o seu despacho; ou
b) 60 (sessenta) dias da data da interrupção do despacho por ação ou omissão do
importador ou seu representante; ou
c) 60 (sessenta) dias da data da notificação a que se refere o artigo 56 do Decreto-Iei
número 37, de 18 de novembro de 1966, nos casos previstos no artigo 55 do mesmo Decreto-lei;
ou
d) 45 (quarenta e cinco) dias após esgotar-se o prazo fixado para permanência em
entreposto aduaneiro ou recinto alfandegado situado na zona secundária.
III - trazidas do exterior como bagagem, acompanhada ou desacompanhada e que
permanecerem nos recintos alfandegados por prazo superior a 45 (quarenta e cinco) dias, sem
que o passageiro inicie a promoção, do seu desembaraço;
IV - enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas "a" e "b" do parágrafo único do
artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37, de 18 de novembro de
1966. V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação do
sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude
ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias.
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.325 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720393/2011-12

§ 3o A pena prevista no § 1o converte-se em multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido consumida.
§ 4o O disposto no § 3o não impede a apreensão da mercadoria nos casos previstos no
inciso I ou quando for proibida sua importação, consumo ou circulação no território nacional.
(...) Art. 25. As mercadorias nas condições dos artigos 23 e 24 serão guardadas em
nome e ordem do Ministro da Fazenda, como medida acautelatória dos interesses da Fazenda
Nacional.
As mercadorias são “guardadas” exatamente pelo depositário, enquanto não
recolhidas a depósitos próprios da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), nos locais em
que estes existam.
Ademais, caso o depositário ainda estivesse guardando as mercadorias não seriam
dele cobrados os tributos aqui exigidos, embora fosse mantida a pena de perdimento ao
importador. Veja-se o teor do § 4o do art. 1o do Decreto-lei 37/1966, com a redação dada pela
Lei no 10.833/2003:
“§ 4o O imposto não incide sobre mercadoria estrangeira ...
III – que tenha sido objeto de pena de perdimento, exceto na hipótese em que não seja localizada,
tenha sido consumida ou revendida.”
Portanto, a cumulação do perdimento com a exigibilidade dos tributos é possível
se a mercadoria não for localizada, ou tiver sido revendida ou consumida.
Assim, nas hipóteses em que o legislador presumiu a introdução irregular das
mercadorias no comércio, no País deve ocorrer a tributação e aplicação de multa. É o caso.
A responsabilidade pelo perdimento, ou pela multa de “conversão” (ou
substituição), é indelevelmente atribuída a quem deu azo à introdução irregular no comércio
nacional.
De fato, não se trata especificamente de conduta punível com o perdimento da
mercadoria, e sim de caso em que o depositário a “guardava” em nome e ordem do Ministro da
Fazenda.
O depositário é que efetivamente impossibilitou a conclusão dos procedimentos
de apreensão e destinação da mercadoria à qual já havia sido aplicado o perdimento. Daí a ele ser
aplicada a multa de “conversão” (ou substituição).
Acorda-se, em geral, com as conclusões da Nota Cosit no 115, de 10 de maio de
2004, juntada aos autos (fls. 401 a 403), embora invoquemos não somente a responsabilidade
tributária do art. 593 do Regulamento Aduaneiro de 2002 (“o depositário responde por avaria ou
por extravio de mercadoria sob sua custódia, bem assim por danos causados em operação de
carga ou descarga realizada por seus prepostos”), mas também a responsabilidade por infrações
do art. 95, I, do Decreto-lei 37/1966. Afirma a Nota, em síntese, ser possível a aplicação ao
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.325 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720393/2011-12

depositário da multa prevista no § 1o do art. 23 do Decreto-lei 1.455/1976, nos casos de
extravio de mercadorias apreendidas que estejam sob sua custódia.
Ademais, na impossibilidade de localizar-se a mercadoria sujeita à pena de
perdimento, é cabível a exigência da multa substitutiva, nos termos do art. 23, §§ 1° e 3° do
Decreto-lei n° 1.455/76. O depositário, responsável pela integridade da mercadoria extraviada
sob sua guarda, deve responder pela penalidade.”
Desta forma, deve ser aplicada ao depositário, no caso em apreço, a multa prevista
no § 1o do art. 23 do Decreto-lei 1.455/1976, bem como os tributos apontados no Auto de
Infração.
Voto por não dar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 217
DF CARF MF
Original